Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA MERCADORIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS). SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de o Pis e Cofins integrarem a base de cálculo do ICMS.
2. Consoante os artigos 13, I, da LC 87/1996 (Lei Kandir) e 6o, I, da Lei Distrital 1.254/96, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, o que inclui os tributos federais PIS e COFINS.
3. Não há na Constituição Federal ou na Lei Complementar de regência qualquer vedação à incidência de outros tributos na base de cálculo do ICMS, exceto o Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.
4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva” (Superior Tribunal de Justiça. REsp 1144469/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.8.2016, DJe 2.12.2016).
5. Ainda que o Supremo Tribunal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo dos tributos federais do PIS e da COFINS (RE 574.706/PR, Tema 69), o referido precedente não se aplica a hipótese dos autos, pois as bases de cálculo dos tributos são distintas. Os tributos federais incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil, o ICMS, por sua vez, tem como base de cálculo o valor da operação.
6. Apelação não provida. Unânime.